Tribunal: TJSP
Processo: 1012666-22.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÕES. Plano de saúde. Ação ordinária. (1) REAJUSTES APLICADOS PELA RÉ: Abusividade reconhecida. Reajustes anuais decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade. Incidência do CDC (Súmula 608 do STJ). Cláusula que prevê os reajustes que, por si só, não é abusiva, pois visa conservar o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico. Contudo, compete à

Ementa:
APELAÇÕES. Plano de saúde. Ação ordinária. (1) REAJUSTES APLICADOS PELA RÉ: Abusividade reconhecida. Reajustes anuais decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade. Incidência do CDC (Súmula 608 do STJ). Cláusula que prevê os reajustes que, por si só, não é abusiva, pois visa conservar o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico. Contudo, compete à fornecedora prestar tais informações, de modo claro e adequado. Ausência de prova, pela requerida, de base atuarial idônea para demonstrar a propalada adequação dos percentuais aplicados. Abusividade constatada. Aplicação, portanto, do índice previsto pela ANS para os contratos individuais. Precedentes do STJ e desta Corte. (2) SUCUMBÊNCIA TOTAL DA REQUERIDA: Não verificada. Uma vez que a demanda, ajuizada em novembro de 2019, tem relação a períodos inerentes aos anos de 2015 e 2016, parte de sua pretensão é afetada pelo reconhecimento da prescrição trienal, tal qual pacificado no Tema no 610 dos recursos repetitivos (STJ). Procedência, em parte, bem decretada. (3) ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantida a distribuição feita na r. sentença, apenas com modificação da verba honorária, face ao desacolhimento de ambos os recursos (artigo 85, § 11, CPC), de sorte a majorar-se a condenação da ré para R$ 2500,00 e impondo-se, à autora, a condenação, sob essa rubrica, no valor de R$ 500,00. RECURSOS DESPROVIDOS, com alteração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
1/14
Registro: 2020.0000721835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012666-22.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada ANA MARIA DO AMARAL GURGEL GOMIDE, é
apelada/apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
2/14
VOTO No: 45064
APELAÇÃO CÍVEL No 1012666-22.2019.8.26.0011
COMARCA:São Paulo
Apelante/Apelado: Ana Maria do Amaral Gurgel Gomide
Apelado/Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
APELAÇÕES. Plano de saúde. Ação ordinária. (1)
REAJUSTES
APLICADOS
PELA
RÉ:
Abusividade
reconhecida. Reajustes anuais decorrentes da variação dos
custos médico-hospitalares e da sinistralidade. Incidência do
CDC (Súmula 608 do STJ). Cláusula que prevê os reajustes
que, por si só, não é abusiva, pois visa conservar o equilíbrio
econômico-financeiro do negócio jurídico. Contudo, compete
à fornecedora prestar tais informações, de modo claro e
adequado. Ausência de prova, pela requerida, de base
atuarial idônea para demonstrar a propalada adequação dos
percentuais aplicados. Abusividade constatada. Aplicação,
portanto, do índice previsto pela ANS para os contratos
individuais. Precedentes do STJ e desta Corte. (2)
SUCUMBÊNCIA TOTAL DA REQUERIDA: Não verificada.
Uma vez que a demanda, ajuizada em novembro de 2019, tem
relação a períodos inerentes aos anos de 2015 e 2016, parte
de sua pretensão é afetada pelo reconhecimento da prescrição
trienal, tal qual pacificado no Tema no 610 dos recursos
repetitivos (STJ). Procedência, em parte, bem decretada. (3)
ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantida a distribuição feita na r.
sentença, apenas com modificação da verba honorária, face
ao desacolhimento de ambos os recursos (artigo 85, § 11,
CPC), de sorte a majorar-se a condenação da ré para R$
2500,00 e impondo-se, à autora, a condenação, sob essa
rubrica,
no
valor
de
R$
500,00.
RECURSOS
DESPROVIDOS, com alteração da verba honorária.
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
3/14
fls. 532/539, da lavra do i. juiz Paulo Henrique Ribeiro Garcia, de relatório
adotado, que julgou procedente, em parte, a ação ordinária proposta por ANA
MARIA DO AMARAL GURGEL GOMIDE em face de SUL AMERICA
SEGURO SAÚDE S.A.
Apela a requerida (fls. 201/208), buscando, em suma,
inversão do julgado, de sorte a se reconhecer a validade dos reajustes por ela
aplicados ao plano de saúde em tela, os quais, aliás, respeitam a disciplina
normativa da ANS.
Recorre, igualmente, a parte autora (fls. 192/198),
sustentando a ocorrência de erro material na r. sentença, consistente na
declaração da parcial procedência de sua demanda, quando, em verdade, todos os
seus reclamos foram acolhidos.
Contrarrazões às fls. 215/223 e 224/230.
A demandante opôs-se ao julgamento virtual (fls.
234).
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária proposta por ANA
MARIA DO AMARAL GURGEL GOMIDE em face de SUL AMERICA
SEGURO SAÚDE S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
4/14
Aduz ser beneficiária de plano de saúde individual
fornecido pela Ré desde os primórdios da década de 1990 e que, entre os anos de
2015 e 2019, foram aplicados aumentos abusivos sobre o prêmio mensal, com
fundamento em cláusula de reajuste anual. Almeja, assim, em suma, a declaração
da abusividade dos aumentos, inclusive em antecipação de tutela, de sorte a
limitar-se os reajustes anuais aos índices autorizados pela ANS.
Contestação e réplica apresentadas, respectivamente,
às fls. 80/97 e 140/147.
Intimadas as partes à especificação de provas e a
auxiliar no saneamento do processo (fls. 148), enquanto a autora pugnou pela
produção de provas de índoles oral e, quiçá, pericial (fls. 151/152), a requerida
informou não pretender produzir prova alguma (fls. 153).
Nesse cenário processual, o n. magistrado a quo
houve por bem julgar o caso no estado em que se encontrava, de sorte a decretar
sua procedência, em parte, para declarar a nulidade dos aumentos indicados na
inicial, limitando os reajustes anuais aos índices autorizados pela ANS para os
contratos individuais, observando-se o prazo prescricional trienal em relação aos
efeitos financeiros dos aumentos. Ante a sucumbência quase que total da ré,
impôs-se-lhe a responsabilidade por arcar com o integral pagamento das custas e
despesas processuais, em especial os honorários advocatícios, arbitrados em
favor do patrono da autora, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
5/14
Opostos embargos de declaração por ambas as partes,
destes sequer se conheceu (fls. 180/182, 183, 186/188 e 189).
I. Da pretensão de inversão do julgado (recurso da ré).
No que tange à relação estabelecida entre os
contendores, é correto asseverar que o contrato firmado tem por objeto a
cobertura de custos e despesas correspondentes à assistência médica à
demandante.
Logo, aplicável ao caso o conjunto de normas
contidas no Código de Defesa do Consumidor, em respeito à Súmula no 608 do
E. Superior Tribunal de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). E, deve-
se destacar, o presente caso não se enquadra na hipótese de exceção.
Relativamente ao objeto processual em si, embora o
reajuste tenha previsão contratual e, em princípio, vise conservar o equilíbrio
econômico-financeiro do negócio jurídico, como bem sustentou a demandada,
caberia a tal parte processual, na condição de fornecedora de serviços e detentora
de todo o aparato técnico do negócio que coloca à disposição do mercado de
consumo, comprovar a base atuarial idônea utilizada para sustentar os
aumentos anual e sucessivamente promovidos.
Nesse sentido, precedentes do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
6/14
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO
REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE
COM
BASE
NA
SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na espécie,
o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório,
concluiu que '(...) não restou demonstrada a necessidade de
majoração da mensalidade por conta do aumento da
sinistralidade decorrente da maior utilização da cobertura
médica pelos beneficiários. Pelo contrário, em momento algum
as rés demonstraram o nexo de causalidade entre os índices de
sinistralidade ou relação entre despesas e receitas e o índice
de reajuste pretendido'. A pretensão de alterar tal
entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede
de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ. 2. Agravo interno desprovido” (STJ 4a Turma
AgInt no AREsp no 1.445.112/SP Rel. Min. Raul Araújo
j. em 24.09.2019 V.U.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REAJUSTE COMPLEMENTAR DE PLANO DE SAÚDE.
APLICAÇÃO
DE
ÍNDICE
UNILATERALMENTE
ESCOLHIDO. VEDAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. 1- É abusivo o reajuste de plano de saúde
pelo índice que melhor atende aos interesses do fornecedor,
sem que se acorde ou se dê ao consumidor qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
7/14
informação a respeito do critério adotado. Agravo regimental
improvido” (STJ 3a Turma AgRg no Ag no 1.087.391/SP
Rel. Min. Sidnei Beneti j. em 16.04.2009 V.U.).
Quanto ao tema, como bem se destacou na r. sentença
(e se aplica, ainda, ao inconformismo da ré):
“Não se ignora que os planos de saúde possuem critérios
próprios para o cálculo do reajuste, no que diz respeito aos
planos individuais e coletivos. Entretanto, a diversidade de
critérios de reajuste não significa que uma determinada
categoria de plano de saúde, seja individual, seja coletivo,
esteja isenta das normas de proteção ao consumidor, de modo
a permitir todo e qualquer tipo de aumento, mesmo que seja
abusivo.
Assim, existe prática abusiva no fato de a Ré manter obscuro o
cálculo, uma vez que a fornecedora do serviço não revelou
quais foram os critérios que utilizou para o resultado dos
reajustes.
Neste particular, a contestação defende a legalidade do
procedimento
contratual,
mas
sem
indicar
quais
os
fundamentos, critérios e valores que foram utilizados, o que
inviabiliza a análise da regularidade do procedimento tal qual
estabelecido no próprio negócio jurídico avençado.
Em agindo assim, outra alternativa não resta senão concluir
que os reajustes aplicados pela Ré para o prêmio da autora,
não restaram justificados e, sendo superiores aos índices
inflacionários reconhecidos para os planos individuais pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
8/14
ANS, devem ser substituídos por aqueles autorizados” (fls.
174).
Não cumprido o ônus da ré de demonstrar os critérios
que nortearam especificamente os cálculos levados a termo, inexistindo prova
efetiva de que os percentuais respeitavam parâmetros técnicos adequados, tem-se
por consequência inafastável que os aumentos empreendidos encontram-se em
desacordo com os índices autorizados pela ANS. Assim, por ferir preceitos
básicos do Código de Defesa do Consumidor e o próprio princípio da boa-fé
objetiva, que reveste o ordenamento jurídico, tais reajustes devem ser afastados.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem
entendimento semelhante:
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo das rés. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE.
Cláusula
que
prevê
reajuste
por
sinistralidade é válida e legal. Reajustes anuais a título de
variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade
aplicados ao contrato celebrado com a autora, contudo, que
carecem de justificativa contábil e atuarial. Impossibilidade de
aplicação dos reajustes de forma injustificada. Substituição
pelo índice editado pela ANS. Precedentes desta Câmara.
Prescrição da pretensão de repetição do indébito sujeita a
prazo prescricional trienal. Aplicação da tese firmada no
julgamento
dos
Recursos
Repetitivos
1.360.969/RS
e
1.361.182/RS. Precedentes. Manutenção da r. sentença pelos
seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do
RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS” (TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
9/14
3a
Câmara
de
Direito
Privado

AC
no
1009278-14.2019.8.26.0001 Rel. Des. Viviani Nicolau j.
em 24.06.2020 V.U.).
“PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTES
POR
SINISTRALIDADE. Insurgência dos autores contra sentença
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em
relação à pretensão declaratória e julgou improcedentes os
pedidos de devolução de valores. Legitimidade ativa em
relação à pretensão declaratória. Reconhecimento. Súmula
101 TJSP. Interesse do beneficiário, mesmo que o contrato
tenha sido entabulado pelo empregador. Mérito da ação.
Discussão quanto aos reajustes por sinistralidade aplicados ao
plano coletivo entre 2011 e 2019. Reajuste por sinistralidade
que, em si, não é ilícito. Cláusula contratual, no entanto, que
não indica minimamente os parâmetros para cálculo da
sinistralidade no ano. Ofensa ao direito de informação
adequada do consumidor (art. 6o, III, CDC). Impossibilidade
de correlação entre os cálculos apresentados e o teor do
contrato. Reajustes entre 2011 e 2018. Ausência de indicação
atuarial que justificasse a necessidade dos reajustes nos
índices aplicados. Abusividade dos reajustes aplicados entre
2011 e 2014, em 2016, 2017 e 2019 (anos em que aplicado
reajuste superior ao permitido pela ANS para os contratos
individuais). Substituição do reajuste em questão, nessa
situação, pelo correspondente índice da ANS para contratos
individuais. Precedentes. Ré que deverá devolver ao
consumidor os valores pagos a maior, observada a prescrição
trienal. Sentença reformada. Recursos providos” (TJSP 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
10/14
Câmara
de
Direito
Privado

AC
no
1091148-08.2019.8.26.0100 Rel. Des. Carlos Alberto de
Salles j. em 23.06.2020 V.U.).
“PLANO DE SAÚDE. Revisão de contrato coletivo. Reajustes
por sinistralidade e mudança de faixa etária. Possibilidade em
abstrato de reajuste por sinistralidade admissível, com o
escopo de manter o equilíbrio de contrato cativo. Abusividade,
porém, do reajuste por sinistralidade no caso concreto, diante
da absoluta ausência de prova de sua ocorrência. Ônus
probatório das rés, que têm em mãos todos os dados relativos
à utilização dos serviços e respectivos custos. Índice de
reajuste a ser substituído pelos índices previstos pela ANS
para os planos individuais e familiares, a fim de manter o
equilíbrio do contrato. Restituição dos valores pagos a maior
pela autora, com juros e correção monetária. Reajustes por
faixa etária. Legalidade, desde que previstos no contrato as
faixas etárias e os percentuais de reajuste de forma clara.
Inexistência de vedação, no Estatuto do Idoso, ao reajuste de
mensalidades por faixa etária, após o implemento de 60 anos,
desde que o aumento não seja abusivo. Necessidade de
observação
de
parâmetros
para
o
reajuste
das
contraprestações, tais quais, (i) expressa previsão contratual;
(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios; (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais. Abusividade a ser aferida no caso concreto,
de acordo com a tese firmada pelo STJ para os fins do art.
1.040 do CPC/2015. Apuração da licitude dos reajustes
mediante os critérios estabelecidos no julgamento de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
11/14
repetitivos pelo STJ e em julgamento de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas desta Corte. Hipótese em
que os reajustes observaram as normas de regência. Variação
de reajustes das últimas três faixas etárias inferiores à
variação entre as sete primeiras. Ação parcialmente
procedente. Sucumbência recíproca. Recurso provido em
parte” (TJSP AC no 1066452-73.2017.8.26.0100 Rel. Des.
Francisco Loureiro 1a Câmara de Direito Privado j. em
05.02.2019 V.U.).
Não se pode perder de vista que o destinatário final
dos serviços é sempre o consumidor, pessoa física vulnerável e exposta às
práticas comerciais abusivas.
Desse modo, todo reajuste deve vir amparado por
informações claras e precisas destinadas aos segurados, para que possam de
antemão visualizar se possuem condições de arcar com as mensalidades e se
preparar para o desembolso das quantias necessárias ao adequado adimplemento
contratual.
Não se pode, assim, permitir a imposição de índices
abusivos, sendo correta a adoção do índice praticado pela ANS para os
planos individuais.
Ressalte-se que a cláusula que prevê o reajuste por
sinistralidade, por si só, não é abusiva. O que se reconhece no presente caso é que
houve abusividade nos índices adotados porque vieram desacompanhados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
12/14
efetiva demonstração do aumento da sinistralidade ou da elevação dos custos
operacionais.
Neste panorama, a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
II. Da alegação de sucumbência total da requerida (recurso da autora).
Da mesma forma, não procede essa insurgência.
Examinada a exordial (fls. 02/05), protocolizada em
25 de novembro de 2019, observa-se que a presente demanda teve por lastro
inconformismo com o sistema de aumentos sucessivos aplicados pela requerida
ao plano de saúde da requerente desde os idos de 2015.
Ao corretamente determinar fosse observado o prazo
prescricional trienal, na forma da tese fixada no julgamento do Recurso Especial
no 1.360.969/RS (Tema no 610 dos recursos repetitivos), parte do período
indicado na exordial ver-se-á excluído da condenação à repetição dos valores
pagos a maior (mas não dos cálculos da abusividade verificada, uma vez que
cada índice individualmente auxilia na composição do montante final, sob pena
de enriquecimento sem causa), gerando, assim, pequena sucumbência da parte
autora.
Por isso, não há se falar em sucumbência única e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
13/14
integral da parte demandada, sendo de rigor a rejeição também desse recurso.
III. Dos ônus sucumbenciais.
Conservada a situação sucumbencial constatada em
Primeiro Grau, nada há a se alterar quanto ao regime de custeio ali estabelecido
para os correlatos ônus o qual impôs à requerida, com lastro no artigo 86,
parágrafo único, do CPC, a responsabilidade exclusiva por seu pagamento.
Todavia, uma vez que foram rejeitadas, na íntegra, as
pretensões recursais da autora e da ré, cabe, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
somente alterar as configurações das verbas honorárias devidas.
Assim, majoram-se os honorários sucumbenciais
devidos pela requerida em prol dos patronos da requerente para R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), e estabelecem-se honorários sucumbenciais a
serem pagos pela demandante em favor dos patronos da demandada no
importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com atualização monetária a partir da
publicação deste ven. Acórdão e com juros de mora, de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado.
IV. Do dispositivo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos, com alteração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012666-22.2019.8.26.0011
Voto no 45064
14/14
BERETTA DA SILVEIRA
Relator